Tribunal: TJES
Processo: 0000964-77.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000964-77.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR FAUSTINO CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. APREENSÃO DE PETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por João Vitor Faustino Candido contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 375 dias-multa. A defesa requer a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, bem como o arbitramento de honorários em favor de advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade e as circunstâncias da apreensão autorizam a aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado; e (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado de origem aplica a fração redutora de 1/4 do tráfico privilegiado com fundamento na quantidade das drogas apreendidas, consistentes em 20,7 gramas de cocaína e 8,8 gramas de maconha.

4. A controvérsia acerca da utilização da quantidade e variedade das drogas para definição da fração da minorante encontra-se afetada ao Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1241.

5. A apreensão de material utilizado para embalar drogas e de uma capa de colete balístico evidencia dedicação do recorrente a atividades criminosas, circunstância incompatível com a concessão da fração máxima da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

6. A ausência de recurso ministerial impede o agravamento da situação do réu, razão pela qual deve ser mantida a fração redutora fixada na sentença.

7. A atuação da advogada dativa em segunda instância autoriza o arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 880,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e as circunstâncias da apreensão de drogas podem justificar a modulação da fração de redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

2. A apreensão de objetos relacionados à traficância, como material para embalo de drogas e capa de colete balístico, evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta a incidência da fração máxima do tráfico privilegiado.

3. A ausência de recurso da acusação impede o agravamento da situação do réu em grau recursal.

4. É devido o arbitramento de honorários à advogada dativa pela atuação em segunda instância.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33 e art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1241, “Possibilidade de utilização da quantidade e variedade das drogas apreendidas para definir a fração da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO VITOR FAUSTINO CANDIDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 375 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado e a consequente redução da pena. Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários em favor de advogada dativa (Dra. Kelly Rodrigues Betencort Pereira (OAB/ES n. 39.774)

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO VITOR FAUSTINO CANDIDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 375 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado e a consequente redução da pena. Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários em favor de advogada dativa (Dra. Kelly Rodrigues Betencort Pereira - OAB/ES n. 39.774).

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “no dia 09 de novembro de 2022, por volta das 17h10min, na comarca de Conceição do Castelo, o denunciado foi flagrado por militares. Na ocasião, ele estava dispensando uma bucha grande de substância análoga à maconha. Além disso, foram encontrados armazenados em sua residência 25 papelotes de substância análoga à cocaína, material utilizado para embalar drogas e uma capa de colete preta, conforme evidenciam o auto de apreensão (fls. 14), o auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fls. 15) e o boletim de ocorrência (fls. 24/29).”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado nas iras do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso interposto.

A defesa pretende exclusivamente a aplicação da fração máxima de redução relativa ao tráfico privilegiado.

Infere-se da sentença condenatória que o magistrado de origem, ao aplicar o redutor de tráfico privilegiado, utilizou-se da fração de 1/4, em razão da quantidade das drogas apreendidas.

Sobre o tema, foi afetado à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça - Tema Repetitivo 1241 - a seguinte delimitação da controvérsia: “Possibilidade de utilização da
quantidade
e
variedade
das drogas apreendidas para definir a fração da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”

Malgrado tenha que reconhecer a impossibilidade de cisão entre os vetores quantidade e variedade/natureza das drogas, além da pequena quantidade de droga apreendida (20,7 gramas de "cocaína" e 8,8 gramas de "maconha”), verifico que não assiste razão à defesa quanto a aplicação de fração máxima de redução.

Isso porque, em reforço à fundamentação, que entendo autorizado nesta fase em que se encontra o feito, constato que foram apreendidos, além das aludidas drogas, material utilizado para embalar drogas e uma capa de colete balístico na cor preta, o que, por si sós, já autorizaria a não concessão da benesse.

Tais objetos apreendidos revelam notória dedicação do recorrente a atividades criminosas, afrontando o disposto no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06.

Contudo, a despeito de tal conclusão, não havendo sido interposto recurso pela acusação, é forçoso concluir pela manutenção da modulação da fração aplicada pelo magistrado de origem e, por via de consequência, pelo desprovimento do recurso defensivo.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 880,00 os honorários devidos à Dra. Kelly Rodrigues Betencort Pereira - OAB/ES n. 39.774).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para conceder honorários em favor de advogada dativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.